Tribunal: TJSP
Processo: 3005724-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AGENTE ESTATAL QUE PRATICOU HOMICÍDIO EM SERVIÇO – MÃE E FILHA QUE POSTULAM A CONCESSÃO DE PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA – CABIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.